Tribunal: TJDFT
Processo: 0721105-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721105-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA, VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO 1. ANTONIO LINS GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 173555706, autos originários), integrada pelas que rejeitaram os embargos de declaração opostos pelo agravante (ids. 175942843 e 194610810, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido por MTD ENGENHARIA LTDA contra VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, in verbis: “Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença movido por MTD ENGENHARIA LTDA em desfavor de VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., ambos qualificados no processo. Por meio da sentença de id. 79766357, restou homologado acordo realizado entre os litigantes. Na oportunidade, determinou-se a expedição de alvará dos valores depositados nos autos, id. id. 36394208, da seguinte forma: a) 60% em favor da parte autora MTD ENGENHARIA LTDA; b) 30% em favor da requerida VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Na oportunidade, consignou-se que os 10% restantes se referem a honorários de sucumbência que devem ser rateados entre seus representantes que atuaram no processo. Através da decisão de id. 125197982 fixou-se a distribuição dos referidos honorários da seguinte forma: a) 50% em favor do advogado Antônio Lins Guimarães; b) 50% em favor de de CONSULT – CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA. Contra tal decisão, foram interpostos os seguintes recursos: AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718297-76.2022.8.07.0000 pelo advogado LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719483-37.2022.8.07.0000 pelos advogados ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO,AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS No bojo do AGI n. 0718297-76.2022.8.07.0000 foi proferido o seguinte voto: (...) 3) dou parcial provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito do agravante, Lucas Furtado de Vasconcelos Maia em parcela dos honorários advocatícios retidos no acordo homologado por sentença proferida no processo n. 24955-04.2015.8.07.0001; o percentual devido deverá ser apurado em ação de arbitramento de honorários. No bojo do AGI n. 0719483-37.2022.8.07.0000 foi proferido o seguinte voto: (...) Isso posto, conheço do agravo de instrumento interposto por Augusto Assucena de Vasconcellos e outros e dou parcial provimento para anular a r. decisão agravada, e determinar aos agravantes que ajuízem ação de arbitramento de honorários necessária para a apuração do percentual devido a cada patrono que atuou na lide. É o voto. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme documento de id. 170103059. Em que pesem já terem sido intimados a demonstrarem o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários determinada em sede de Agravo, os advogados acima mencionados nada comprovaram até o momento. Em tempo, através da petição de id. 169926874, requer o advogado Antônio Lins Guimarães o depósito, por parte da requerida e do requerente, de honorários no valor de id. R$310.787,35. Decido. Nada a prover quanto ao pedido do advogado Antônio Lins Guimarães, uma vez que a questão referente ao valor dos honorários é matéria preclusa. Se encontra em discussão tão somente a divisão, entre os referidos causídicos, dos valores já depositados nos autos. Conforme já narrado nos autos, em sede de AGI, definiu-se que a divisão dos valores dos honorários depositados seria feita em ação de arbitramento. Desta feita, concedo derradeira oportunidade para os advogados LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO,AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS, bem como os demais interessados, ajuizarem a respectiva ação de arbitramento de honorários. Prazo: 60 dias.” (Grifo nosso) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Lins Guimarães à decisão de id 173555706. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 173555706, ficando os advogados LUCAS FURTADO DE VASCONCELOS MAIA, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, AUGUSTO ASSUCENA DE VASCONCELLOS e ALEXANDRE ASSUCENA DE VASCONCELLOS, bem como os demais interessados, ajuizarem a respectiva ação de arbitramento de honorários. Ficam as partes intimadas.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Lins Guimarães à decisão de ID 173555706. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: [...] Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Retornem os autos ao arquivo definitivo. Ficam as partes intimadas.” 2. O agravante-credor sustenta (id. 59451831) que a r. decisão agravada não foi devidamente fundamentada, pois não explicou detidamente a preclusão aventada. 3. Alega que a r. decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração considerou Advogados pessoas que não o são e foi obscura quanto aos demais interessados mencionados. 4. Defende que “CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ no 02.708.675/0001-15, não é sociedade advocatícia e tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria e assessoria nas áreas fiscal, tributária, previdenciária, comercial e Empresarial” (pág. 5). 5. Verbera que o montante depositado pela devedora dos honorários de sucumbência, Victória Empreendimentos e Participações Ltda, em substituição à penhora de imóveis, incluiu R$2.797.086,16 referentes ao débito principal e R$310.787,35 alusivos aos honorários sucumbenciais. 6. Afirma que o procedimento estabelecido no pedido de homologação de acordo não reservou quantia para o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, mas, após a MTD decidir levantar apenas 60%, deixando o restante à disposição do Juízo, o pedido foi homologado antes mesmo do trânsito em julgado. 7. Pondera que o Juízo a quo não se manifestou quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, em desfavor de Victória Empreendimentos e Participações Ltda, limitando-se a indicar preclusão da matéria. 8. Argui que erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição. 9. Ao final, requer: “- seja deferido liminarmente o pedido de efeito ativo para liberar, a quantia que se encontra à disposição do ilustrado Juízo de origem até o julgamento do presente recurso e/ou, alternativamente, o percentual de 50% do valor que se encontra à disposição do ilustrado Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. [...] - o conhecimento e provimento do presente recurso de instrumento para consolidar o pedido de liminar, reformar a decisão agravada para determinar: - a intimação de MTD Engenharia Ltda. e de Victória Empreendimentos e Participações Ltda, nas pessoas dos respectivos advogados constituídos, para que depositem em Juízo a quantia de R$310.787,35 (trezentos e dez mil e setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), devidamente acrescida de juros de 1% ao mês e de correção monetária a contar da data do efetivo depósito judicial de R$3.107.873,51 (ID 36394208), observado o percentual inerente ao acordo por elas estabelecidos; - ao ilustre Juízo de origem que fixe os honorários do pedido de cumprimento de sentença de obrigação da devedora Victória Empreendimentos e Participações Ltda, no percentual de 10% incidente sobre o valor principal R$2.797.086,16, devidamente acrescida de juros de 1% ao mês e de correção monetária desde a data do efetivo depósito judicial de R$3.107.873,51 (ID 36394208) e a intimação da devedora Victória Empreendimentos e Participações Ltda, na pessoa do advogado constituído, para efetivar o devido pagamento. - na eventualidade de assim não decidir o douto Órgão Colegiado, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de instrumento para consolidar o pedido de liminar, reformar a decisão agravada e decidir como for de direito.” 10. Preparo (id. 59451832). 11. É o relatório. Decido. 12. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. 13. Da análise dos autos originários (proc. no 0024955-04.2015.8.07.0001), verifica-se que o cumprimento provisório de sentença foi ajuizado em 2015 por MTD Engenharia Ltda contra Victoria Empreendimentos e Participações Ltda (id. 36394056), relativo à condenação do valor principal e da verba honorária (10% do valor da condenação) referentes à ação indenizatória (proc. físico no 2010.01.1.008904-3), no montante total de R$ 2.517.841,66. 14. Em 13/10/2020, as partes entabularam acordo (id. 78698663, autos originários) e, em 15/12/2020, o MM. Juiz proferiu r. sentença homologatória (id. 79766357, autos originários), transitada em julgado em 7/4/2022 (id. 124437780, pág. 5, autos originários). 15. O agravante-credor apresentou, em 25/8/2023, a petição (id. 169926874) que resultou na r. decisão agravada. Na oportunidade, arguiu, em síntese, que, quando da celebração do acordo, as pessoas jurídicas envolvidas deixaram de reservar a quantia referente aos honorários sucumbenciais que havia sido depositada e defendeu a necessidade de fixação dos honorários advocatícios alusivos ao cumprimento de sentença. Postulou o depósito em juízo, por MTD Engenharia Ltda e Victória Empreendimentos e Participações Ltda, do montante de R$310.787,35, a ser atualizado, e o arbitramento de honorários do cumprimento de sentença em 10% do valor principal, também a ser atualizado. 16. Ao julgar o AGI no 0718297-76.2022.8.07.0000, este Tribunal, em acórdão de minha Relatoria (no 1648701), assentou que o acordo incluiu não apenas os valores devidos na fase de conhecimento, mas também aqueles decorrentes do cumprimento provisório de sentença. Ainda, constatou inexistir controvérsia quanto à reserva do montante depositado para pagamento de honorários advocatícios. 17. Observem-se os excertos do acórdão no 1648701 (id. 42180897, págs. 10/11, autos do AGI no 0718297-76.2022.8.07.0000): “Não há controvérsia nos autos quanto ao fato de que, no referido acordo, em que ficou estabelecido que a credora MTD Engenharia Ltda receberia 70% do valor depositado pela devedora Victoria Empreendimentos Ltda, e essa, ficaria com 30%, 10% do percentual atribuído à credora seria reservado para o pagamento dos honorários advocatícios. Na r. sentença homologatória do acordo (id. 79766357, autos originários) foi assentado que “3 advogados atuaram no processo ao longo dos anos: a) Dr. Antônio Lins Guimarães; b) Dr. Alberto Vasconcellos, já falecido; c) Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia, atual representante da autora”. Transitada em julgado em 7/4/2022 (id. 124437780, pág. 5) a r. sentença e, diante da ausência de consenso na distribuição dos honorários que caberia a cada um dos Advogados, acima indicados, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. A análise do acordo celebrado, em especial da cláusula 2.1, demonstra que a avença englobou não só a ação indenizatória, mas também o cumprimento provisório de sentença (id. 78698663, autos originários): [...] Portanto, com respeitosa vênia ao entendimento exposto pelo MM. Juiz, os 10% do valor depositado reservado para os honorários advocatícios referem-se não só ao processo de conhecimento (ação de indenização), mas também ao cumprimento provisório de sentença direito que foi, inclusive, reconhecido na sentença, que homologou o acordo, transcrita linhas acima, ao determinar a intimação do Dr. Lucas Furtado de Vasconcelos Maia para juntar planilha atualizada do valor que entende devido. [...] Todavia, observa-se que a definição do quantum devido a cada um dos advogados que atuou no processo é demanda complexa, seja pelo longo período de tramitação do processo principal, ajuizado em 2010 e tramitando há doze anos, e do respectivo cumprimento provisório de sentença, proposto em 2015, tramitando há 7 anos; seja pela própria complexidade da lide em exame, com diversos incidentes processuais e recursos de interpostos, conforme se verifica pela certidão de distribuição de id. 36042050. Assim, a complexidade do exame de atuação de cada um dos advogados demanda a instauração de processo próprio para o arbitramento dos honorários devidos a cada um dos patronos relacionados na sentença homologatória do acordo.” 18. Logo, não está configurada a probabilidade do direito. 19. Também não há, no presente momento processual, perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 20. Ademais, evidencia-se o risco de irreversibilidade da medida, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, o CPC. 21. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 22. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. 23. Comunique-se ao Juízo a quo. 24. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora